Tribunal: TJBA
Processo: 0811025-90.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo nº:
0811025-90.2022.8.05.0001

Órgão Julgador:Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE:
JESUINO OLIVEIRA ANUNCIAÇÃO

Advogado(s):DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator(a):Des. Abelardo Paulo da Matta Neto - 1ª Câmara Crime 2ª Turma

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO
PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, §4º, I E IV, DO CP)
DURANTE O REPOUSO NOTURNO
.
PRETENSÃO RECURSAL DEFENSIVA
: AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA ATINENTE AO
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
ACOLHIMENTO
. VIOLÊNCIA DIRIGIDA À
RES FURTIVA
.
PRECEDENTES.
IMPOSSIBILIDADE DE
EMENDATIO LIBELLI
PARA RECONHECIMENTO
DA
DE ESCALADA
, NÃO OBSTANTE A CONFIGURAÇÃO
NA ESPÉCIE
.
NON REFORMATIO IN PEJUS
.
REDIMENSIONADA A PENA DEFINITIVA PARA
01 (UM) ANO, 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO
, E 08 (OITO) DIAS-MULTA
.
MANTIDOS O
REGIME SEMIABERTO
E DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA FUSTIGADA
. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame.

1.

Apelação Criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I e IV, do CP), visando ao afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo,
com a consequente

revisão
/redução
da dosimetria
penal
imposta em sentença proferida pela 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA.

II. Q
uestão em discussão

2
.
Há três questões em discussão:

(i) definir se restou comprovada, por prova idônea, a qualificadora de rompimento de obstáculo;

(
ii
) estabelecer se é possível reconhecer a qualificadora da escalada não narrada na denúncia, à luz do art. 383
,
do CPP;

(
iii
) determinar se a dosimetria deve ser integralmente revisada, com redimensionamento da pena, observados os limites do art. 617 do CPP.

III. R
azões de decidir.

3
.
Constatado, a partir das provas orais e da confissão judicial, que eventual violência foi dirigida exclusivamente à própria
res furtiva
(canos de cobre), e não a obstáculo prévio destinado a obstar o acesso ao bem, o que descaracteriza a qualificadora do rompimento de obstáculo, conforme jurisprudência consolidada do STJ (
AREsp
2.799.125/ES).

4.
Verifica-se que a perícia (ID. 93559302) não atesta qualquer vestígio de destruição ou rompimento de obstáculo prévio, limitando-se a descrever peças corroídas, inexistindo prova robusta da qualificadora imputada.

5.

Embora haja indícios de escalada, tal circunstância não foi narrada na denúncia (ID. 93558990), o que impede seu reconhecimento por
emendatio

libelli
, nos termos do art. 383
,
do CPP
,
e conforme entendimento do STJ (REsp 2.136.098/AM).

6
.
O reconhecimento de qualificadora não descrita pela acusação, após o afastamento da qualificadora inicialmente imputada, violaria o princípio da
non reformatio in pejus
(art. 617
,
do CPP).

7.

A revisão integral da dosimetria é possível, dado o efeito devolutivo amplo da apelação criminal, devendo a pena-base ser ajustada, com manutenção dos
maus antecedentes
e das
circunstâncias do crime
(repouso noturno)
, reconhecidos de forma idônea pelo juízo sentenciante.
Precedentes (Tema 1
.087, da Terceira Seção, do STJ)
.

8.

A atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) deve ser aplicada, reduzindo-se a pena na segunda fase.

9.

A causa de diminuição relativa à tentativa (art. 14, parágrafo único, do CP) deve incidir na fração mínima de 1/3, haja vista a proximidade da consumação, conforme o iter criminis delineado nos autos.

10
.
Mantém-se o regime inicial semiaberto, pois há
circunstância judicial desfavorável, nos termos dos
arts
. 33, §§2º e 3º, c/c art. 59, do CP.

11.

A pena de multa é preservada nos exatos termos da sentença, por força do princípio da
non reformatio in pejus,
embora não
se
tenha observado proporcionalidade estrita com a reprimenda corpórea.

IV. D
ispositivo e tese

12.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A qualificadora de rompimento de obstáculo exige violência dirigida a obstáculo externo e prévio, não incidindo quando a destruição recai apenas sobre a
res furtiva
.

2.

A qualificadora de escalada não pode ser reconhecida por
emendatio

libelli
quando ausente na narrativa da denúncia.

3.

Em apelação criminal exclusiva da defesa, é vedada a
reformatio in pejus
, ainda que remanesça qualificadora potencialmente aplicável.

4.

A revisão da dosimetria, em razão do efeito devolutivo amplo, deve observar a proporcionalidade, a individualização da pena e os limites impostos pelo art. 617 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
:
CP
,
arts
. 14, II e parágrafo único; 33, §§ 2º e 3º; 49; 59; 65, III, “d”; 155, §4º, I e IV.
CPP
,
arts
. 593, I; 383; 617; 654, §2º.
CF/1988
, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
-

AREsp
nº 2.799.125/ES, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJEN 05.02.2025; STJ, REsp nº 2.136.098/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ Acórdão Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 17.01.2025;
STJ

-

AgRg
no
AREsp
: 2113232 TO 2022/0118666-0, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2022
;
STJ
-

AgRg
no HC nº 762.963/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
09.06.2023;
STJ
-

AgRg
no HC nº 445.476/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
04.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal n.º
0811025-90.2022.8.05.0001
, em que figura como Apelante
JESUINO OLIVEIRA ANUNCIAÇÃO
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

conforme resultado divulgado na certidão de julgamento eletrônic
o, em
CONHECER
o apelo

e
D
AR-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

R
elator